Tribunal: TJES
Processo: 5002402-33.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5002402-33.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: FERNANDA DE JESUS PEREIRA

COATOR: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
CESSAÇÃO ANTECIPADA
. ATO DISCRICIONÁRIO E MOTIVADO. PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I.
Conforme jurisprudência da Colenda Corte Cidadã “
deve o impetrante demonstrar, já com a petição inicial, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver expungida e comprovar, de plano, os fatos ali suscitados, de modo que seja despicienda qualquer dilação probatória, incabível no procedimento da ação mandamental”.
Precedentes

II. N
o caso em que se discute contrato temporário
para desempenho de função pública
, com data certa de início e fim, pode a Administração, a qualquer tempo, por conveniência e oportunidade e, unilateralmente, colocar termo à
avença
,
extinguindo
o contrato.

III.
Não obstante o poder discricionário da Administração Pública, agindo por conveniência e oportunidade, não podemos olvidar da Teoria dos Motivos Determinantes, pela qual o motivo
enunciado como suporte a
o ato administrativo deve sempre ser compatível com o fato que gerou a manifestação da vontade do administrador.

IV.
In casu
, não obstante a liberdade do administrador para rescindir unilateral e antecipadamente o contrato firmado com a
impetrante
, ve
rifica-se
que a
cessação contratual
foi motivada.

V
.
J
ungida estava a Administração a prover as vagas referentes ao Município de Ponto Belo/
ES
com observância da ordem classificatória, não detendo a impetrante, como candidata aprovada para ocupar cargo inicialmente em Mucurici/
ES
, inequívoco direito à contratação, sequer reintegração
ao posto de trabalho em Ponto Belo/
ES
(
local diferente daquele escolhido no momento da inscrição
)

notadamente diante
da inexistência de ato ilícito por parte da autoridade coatora.

V
I
.
Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5002402-33.2024.8.08.0000

IMPETRANTE
: FERNANDA DE JESUS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
mandado de segurança,
com pedido liminar, impetrado por
FERNANDA DE JESUS PEREIRA
em face de suposto ato coator imputado ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, consistente na cessação antecipada do
“Contrato Administrativo de Prestação de Serviços em caráter emergencial e temporário”,

previsto para viger
de
2
6
/12/2023
a 26/12/2024,
para o exercício do cargo de Técnico de Nível Superior – Assistente Social vinculado à SEDU.

Aduz, em suma, que
“foi
dispensada sem que pudesse exercer o devido contraditório e a ampla defesa, e sem motivo justo, vez que não foi instaurado qualquer procedimento administrativo para apuração e decisão de exoneração”.

N
este viés, pleiteou,

a concessão de medida liminar, suspendendo os efeitos do ato coator, a fim
de ser
reintegrada
“a Impetrante ao Processo Seletivo Simplificado de n° 20/2023, no cargo no qual tomou posse junto ao Município de Ponto Belo-ES”.

Decisão
Id
7445915

deferindo a gratuidade da justiça, e indeferindo, contudo, o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora
em Id
7635938
,
nas quais afirma que
“Imediatamente após a identificação do equívoco na contratação da requerente, a Comissão Central de Processo Seletivo buscou a correção do ato praticado, convocando os candidatos inscritos para o Município de Ponto Belo para participaremda 3ª etapa e comunicou à requerente da necessidade da cessação de seu contrato”,
e mais, que
“a Comissão de Processo Seletivo ofertou à candidata a possibilidade de transferência para o Município de Ecoporanga, cuja lista de candidatos estava esgotada possibilitando assim a aplicação da previsão do subitem 10.5 do Edital de Seleção, porém a requerente não manifestou interesse na preservação de seu contrato para atuação em outro município”.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pela desnecessidade de intervenção.

Pois bem.
C
om efeito,
n
a lição de Cássio Scarpinella Bueno,
“[...]
p
or direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental [...].”
(Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15).

Desse modo,
“deve o impetrante demonstrar,
já com a petição inicial
, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver expungida e comprovar, de plano, os fatos ali suscitados, de modo que seja despicienda qualquer dilação probatória, incabível no procedimento da ação mandamental.”
(STJ, MS 22.194/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 06/09/2019).

Feita tal consideração, q
uanto ao tema em debate, út
il se afigura

ressaltar que a Administração, por seu poder discricionário, possui a prerrogativa de
extinção
unilateral do contrato sob o fundamento da conveniência e oportunidade, podendo
desfazer, assim,
a relação contratual.

Acerca do poder discricionário, é didático colacionar o esclarecimento de Carvalho Filho
1
no tema:

A lei não é capaz de traçar rigidamente todas as condutas de um agente administrativo. Ainda que procure definir alguns elementos que lhe restringem a atuação, o certo é que em várias situações a própria lei lhes oferece a possibilidade de valoração da conduta.
Nesses casos, pode o agente avaliar a
conveniência
e a
oportunidade
dos atos que vai praticar na qualidade de administrador dos interesses coletivos
.

Trata-se, sem dúvida, de significativo poder para a Administração. Mas não pode ser exercido arbitrariamente. Conforme tem assinalado autorizada doutrina, o Poder Público há de sujeitar-se à devida contrapartida, esta representada pelos direitos fundamentais à boa administração, assim considerada a administração transparente, imparcial, dialógica, eficiente e respeitadora da legalidade temperada.
Portanto, não se deve cogitar da discricionariedade como um poder absoluto e intocável, mas sim como uma alternativa outorgada ao administrador público para cumprir os objetivos que constituem as verdadeiras demandas dos administrados
. Fora daí, haverá arbítrio e justa impugnação por parte da coletividade e também do Judiciário. [destaquei]

É certo que, no caso em tela, em que se discute contrato temporário
para desempenho de função pública
, com data certa de início e fim, pode a Administração, a qualquer tempo, por conveniência e oportunidade e, unilateralmente, colocar termo à
avença
,
extinguindo
o contrato.

Nesse sentido é a jurisprudência
d
este Sodalício, exemplificada nos arestos que seguem, amparada pelo entendimento
longamente consolidado
do Superior Tribunal de
Justiça,
também citado
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA POSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. -
O servidor público temporário, contratado por tempo determinado, não goza da estabilidade conferida aos servidores efetivos, aprovados por meio de concurso público, razão pela qual a Administração Pública, no exercício do seu poder discricionário, poderá rescindir o contrato temporário respectivo
, notadamente quando cessadas as razões que ensejaram a concretização de tal vínculo precário. 2. - A rescisão unilateral e prematura do contrato temporário encontra amparo tanto no artigo 290, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, quanto no artigo 14, III, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, que
prevê expressamente a possibilidade de rescisão do contrato temporário de trabalho por conveniência do órgão ou entidade pública contratante.
3. -
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral e prematura do contrato de trabalho temporário, firmado com o Poder Público, longe de configurar ato arbitrário, caracteriza ato discricionário, podendo ser rescindido sempre que perecer o interesse público na contratação, estrito à conveniência e à oportunidade na sua permanência
. (STJ - RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 44.333 PB, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, 23/05/2016). 4. - Recurso desprovido.(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189007347, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 25/10/2018) [destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA
CESSAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO TEMPORÁRIO. DECISÃO SUBMETIDA À CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. ATO DISCRICIONÁRIO
.
CONTRATO PRECÁRIO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando a finalidade do contrato emergencial - atender a necessidade temporária de excepcional interesse público -, o
vínculo criado entre o trabalhador temporário e a Administração é caracterizado pela precariedade, ou seja, o Poder Público pode desfazê-lo a qualquer tempo, por motivo de conveniência e oportunidade.
2. A rescisão unilateral e prematura do contrato temporário encontra amparo no artigo 290, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, no art. 8º, III da Lei 8.452/06, e também, no artigo 14, III, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, que
prevê expressamente a possibilidade de rescisão do contrato temporário de trabalho por conveniência do órgão ou entidade pública contratante
. 3. (...) 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179003477, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 10/08/2018)

[destaquei]

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. ARTIGO 37, IX DA CF. RESCISÃO UNILATERAL PELO ESTADO. POSSIBILIDADE. 1.
Firmado sob os princípios de direito público, entre os quais o da supremacia do Poder Público, o contrato temporário de trabalho ajustado pelo Estado com o particular, pode ser motivadamente rescindido a qualquer tempo, se extinto o interesse público na permanência da contratação.
2. Inexiste ilegalidade no ato do Poder Público Estadual que dispensa unilateralmente e antes do tempo o particular, contratado temporariamente, se fundamentado na impossibilidade de continuar arcando com os vultosos gastos com o pessoal contratado. 3. Recurso improvido. (RMS 8.827/PA, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2002, DJ 04/08/2003, p. 422)
[destaquei]

Não obstante o poder discricionário da Administração Pública, agindo por conveniência e oportunidade, não podemos olvidar da Teoria dos Motivos Determinantes, pela qual o motivo
enunciado como suporte a
o ato administrativo deve sempre ser compatível com o fato que gerou a manifestação da vontade do administrador.

Neste ponto, retomo a cristalina lição de Carvalho Filho
2
, correlacionando motivo determinante e atos discricionários:

A aplicação mais importante desse princípio incide sobre os discricionários, exatamente aqueles em que se permite ao agente maior liberdade de aferição da conduta.
Mesmo que um ato administrativo seja discricionário, não exigindo, portanto, expressa motivação, esta, se existir, passa a vincular o agente aos termos em que foi mencionada
. Se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionada no ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade. [destaquei]

In casu
, não obstante a liberdade do administrador para rescindir unilateral e antecipadamente o contrato firmado com a
impetrante
, ve
rifica-se
que a
cessação contratual
foi motivada.

A
o que se depreende da documentação colacionada foi a impetrante contratada, em regime de designação temporária, para o cargo de Assistente Social para atuação nas escolas estaduais de Ponto Belo/ES, a despeito de sua inscrição ter sido realizada para ocupação no Município de
Mucurici/ES
.

Isto porque
“
Conforme previsto nos subitens 10.4.1 e 10.4.1.1 do Edital, os candidatos poderão ser convidados a assumir postos de trabalho em local diferente daquele escolhido no momento da inscrição, mas isso só ocorrerá quando a lista de candidatos do município de destino estiver esgotada”
,
o que a princípio teria ocorrido com as vagas a serem ocupadas no município de Ponto Belo/
ES
.

Digo a princípio porque, de fato, a documentação acostada denota que
“
por uma falha humana da Comissão Central de Processo Seletivo, dois candidatos inscritos para atuação no município de Ponto Belo e que foram DEFERIDOS na 2ª etapa não foram convocados para a 3ª etapa (Avaliação de competência técnica e comportamental), desobedecendo assim a exigência da previsão do subitem 10.4.1.1.
”.

Em outras palavras,
como bem aduzido em Informações
“o desdobramento desta falha resultou na contratação equivocada da requerente, que compunha o cadastro de reserva do município de Mucurici, considerando o entendimento errôneo de que a lista de candidatos do município de Ponto Belo estava esgotada”,
sendo certo que
“Imediatamente após a identificação do equívoco na contratação da requerente, a Comissão Central de Processo Seletivo buscou a correção do ato praticado, convocando os candidatos inscritos para o Município de Ponto Belo para participaremda 3ª etapa e comunicou à requerente da necessidade da cessação de seu contrato”,
contudo,
“É mister ressaltar que a Comissão de Processo Seletivo ofertou à candidata a possibilidade de transferência para o Município de Ecoporanga, cuja lista de candidatos estava esgotada possibilitando assim a aplicação da previsão do subitem 10.5 do Edital de Seleção, porém a requerente não manifestou interesse na preservação de seu contrato para atuação em outro município”.

V
álida a tran
s
crição dos itens mencionados do Edital de Processo Seletivo Simplificado n. 20/2023:

“
10.4.1- Os candidatos poderão ser convidados para assumir o posto de trabalho em local diferente daquele escolhido no momento da inscrição.

10.4.1.1 - O previsto no subitem 10.4.1 só acontecerá em casos de listas de classificação esgotadas.

10.4.1.2 – O candidato, caso não seja de seu interesse assumir posto de trabalho diferente da sua inscrição, continuará compondo o cadastro de reserva do município escolhido, sem prejuízo da classificação”.

Diante de todo o panorama
, jungida estava a Administração a prover as vagas referentes ao Município de Ponto Belo/
ES
com observância da ordem classificatória, não detendo a impetrante, como candidata aprovada para ocupar cargo inicialmente em Mucurici/
ES
, inequívoco direito à contratação, sequer reintegração
ao posto de trabalho em Ponto Belo/
ES
(
local diferente daquele escolhido no momento da inscrição
)

notadamente diante
da inexistência de ato ilícito por parte da autoridade coatora.

I
mperativo ter em consideração que as
contrata
ções efetivadas em caráter
temporári
o

diferem do provimento de cargo público
sujeito a regime estatutário,
assim também quanto aos
contrato
s
de trabalho,
perfazendo, em verdade,
vínculo jurídico-administrativo
precário

passível de desfazimento unilateral
sem a necessidade de qualquer procedimento específico,
mormente quando

enunciada
justa
e válida
motivação,
como na hipótese
.

P
osto
isto
, a teor da fundamentação retroaduzida,
não vejo na concretude do caso ilegalidade violadora de direito líquido e certo d
a

i
mpetrante, razão pela qual,
DENEGO A SEGURANÇA
pretendida.

Custas
pel
a

i
mpetrante,
nos termos do artigo 98, §3º, do CPC/15
.

Sem honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009 e enunciado sumular n
º
512 do S
TF
e
105 do STJ
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31 ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 68.

2
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31 ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 108.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para denegar a segurança.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e
DE
NEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.